Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-07.2017.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-07.2017.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:
WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

APELADO: SARA CRISTINA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO, CAMILA ALMEIDA PHILADELPHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA PARA VINTE HORAS SEMANAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ANULAÇÃO SUMÁRIA PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 018/2017. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. A administração pública, ao exercer o poder de autotutela para anular ato que já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do servidor público — como a incorporação de vantagem remuneratória decorrente de enquadramento funcional regularmente concedido —, está obrigada a instaurar processo administrativo prévio com asseguramento do contraditório e da ampla defesa, conforme impõe o art. 5.º, LV, da Constituição Federal, não bastando a mera invocação das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal para legitimar a supressão sumária do direito.

II. A servidora pública obteve, por meio de processo administrativo regular e com fundamento no art. 93 da Lei Municipal n.º 049/2003 (Estatuto do Magistério de Dário Meira), o enquadramento funcional em regime diferenciado de trabalho de quarenta horas semanais, na condição de pedagoga, tendo percebido os vencimentos correspondentes por dezoito meses consecutivos; a posterior edição do Decreto Municipal n.º 018/2017, que cancelou genericamente os enquadramentos funcionais dos servidores do magistério sem processo administrativo individual, constitui ato administrativo nulo por ausência de motivação específica e por violação ao
due process of law.

III. O ato administrativo que nega, limita ou afeta interesse do administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado; a referência genérica à suposta ilegalidade da portaria que concedera o enquadramento, sem identificação do servidor afetado e sem qualquer instrução procedimental, ofende o princípio da motivação dos atos administrativos e torna nula a medida restritiva aplicada à impetrante.

IV. O mandado de segurança é via processual hábil para a tutela do direito líquido e certo de servidor público à manutenção de vantagem remuneratória regularmente incorporada aos seus vencimentos, sendo devidas as diferenças salariais a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, § 4.º, da Lei n.º 12.016/2009 e da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

V. Recurso de apelação do Município de Dário Meira não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n.º
8000109-07.2017.8.05.0117
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA
e como Apelada
SARA CRISTINA RIBEIRO SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões , de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA